Tribunal: TJSP
Processo: 1086340-91.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1086340-91.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RESTAURANTE EL ESPANOL LTDA, é embargado DECANTER
VINHOS FINOS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086340-91.2018.8.26.0100/50000
2
VOTO No: 33.186
EDEC.No: 1086340-91.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VC FORO CENTRAL)
EBTE. : RESTAURANTE EL ESPANOL LTDA.
EMBDO. : DECANTER VINHOS FINOS LTDA.
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Alegação de contradição Descabimento - Ausência dos
requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de
Processo Civil Caráter infringente - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão de fls.
179/184 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Alega o Embargante que o Julgado apresenta contradição.
Aduz que nos casos em que a duplicata é contestada, compete ao Réu a
comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, como prova do fato
constitutivo do seu direito.
É o relatório.
Do exame das razões recursais, vê-se que não estão presentes
os requisitos enumerados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Afirma o Embargante a existência de contradição quanto às
questões deduzidas nas razões recursais.
Contudo, não há contradição a ser corrigida.
Cabe destacar que a contradição que autoriza os embargos de
declaração “é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, 4a T, REsp. 218.528, edCL., Rel. Min. Cesar Rocha, j.
7;2;02)” (CPC Comentado, Theotonio Negrão e outros, Ed. Saraiva, 47a edição, nota
14a ao artigo 1.022).
Da leitura do Acórdão verifica-se que as questões abordadas
foram devidamente apreciadas.
Cumpre destacar que os embargos não se prestam a forçar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1086340-91.2018.8.26.0100/50000
3
reexame das matérias para que sejam admitidas as teses que o Embargante entende
favoráveis ao seu interesse.
Portanto, inexistindo qualquer vício, violação ou negativa de
vigência de qualquer disposição legal, deve ser preservado o Acórdão atacado.
Ficam rejeitados os embargos.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica